Tribunal: TJDFT
Processo: 0739473-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739473-11.2022.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO CESAR GOMES TEIXEIRA RECORRIDO: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. VÍCIO DE CONSENTIMENTO E PRETENSÃO INDENIZATÓRIA EM FACE DE PREJUÍZOS DECORRENTES DE OPERAÇÕES REALIZADAS EM BOLSA DE VALORES. VENDA A DESCOBERTO (SHORT SELLING) NO MERCADO FINANCEIRO DE AÇÕES. ALTO RISCO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA CORRETORA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre o investidor individual e a prestadora de serviços de corretagem de valores e títulos mobiliários no mercado financeiro (AgInt no REsp n. 1.813.429/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022; REsp n. 1.599.535/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 21/3/2017). 2. No caso dos autos, a prova produzida, notadamente a pericial, foi elucidativa no sentido da realização de operações de alto risco em bolsa de valores pelo apelante, denominadas de operação de venda a descoberto (short selling) através da plataforma de negociações mantida pela apelada, a qual, enquanto corretora e intermediadora, não é responsável pela tomada de decisões de investimento do apelante no tocante às operações a descoberto, seja à luz do que dispõe o contrato, seja à luz do que dispõe a legislação aplicável (Lei no 10.214/2001). Na espécie, segundo a perícia, o apelante prosseguiu realizando investimento em venda a descoberto até o estabelecimento da descontinuidade, por ausência de garantias, pela apelada, dele sendo exigidas salvaguardas para as operações, jamais prestadas, de sorte que o encerramento automático de posições do apelante representou mecanismo de segurança da própria bolsa de valores e da própria corretora para o resguardo da liquidez dos ativos negociados. Assim, ausente a demonstração, nem mesmo mínima, de que a apelada tenha agido em inobservância das regras contratuais e regulatórias pertinentes, nada há a justificar a pretensão indenizatória alinhada em seu desfavor, tampouco o reconhecimento de vício de consentimento nas negociações. 3. Apelação cível conhecida e desprovida. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 186, 402 e 927, todos do Código Civil; 6o incisos III e VIII, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que o conjunto probatório demonstra que a corretora liquidou a posição do recorrente sem prova de prévia chamada de margem, amparando-se em cláusula contratual dúbia e comunicando-lhe o fato apenas depois de consumado. Assevera que restou caracterizada a falha na prestação do serviço, razão pela qual impõe-se a responsabilização objetiva da recorrida. Defende ser legítima a indenização pela perda de uma chance. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, com julgado do STJ. Requer que todas as publicações e intimações sejam feitas em nome do advogado ERALDO CAMPOS BARBOSA, OAB/DF 34.482. Pleiteia a condenação da recorrida nas verbas sucumbenciais, incluídos os honorários advocatícios. Nas contrarrazoes, a recorrida pugna que todas as publicações sejam expedidas conjunta e exclusivamente em nome dos advogados PEDRO MADUREIRA DE PINHO, OAB/RJ 146.853 e FABIANO CUNHA DE ALMEIDA, OAB/RJ 144.640. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Melhor sorte não colhe o recurso no que diz respeito à indicada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no tocante à suposta ofensa aos artigos 186, 402 e 927, todos do Código Civil; 6o incisos III e VIII, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, com lastro no conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que: A prova produzida nos presentes autos, notadamente a pericial, foi elucidativa no sentido da realização de operações de alto risco em bolsa de valores pelo apelante (IDs 64361011 a 64361014), denominadas de operação de venda a descoberto (short selling) através da plataforma de negociações mantida pela apelada, em função do que foi cientificado pela apelada sobre o ajuste de sua conta na corretora diante da falta de garantias por ele ofertadas à realização das operações de risco de forma não apropriada ao patrimônio (ID 64361015). Na espécie, a perícia foi esclarecedora em mencionar que a apelada, enquanto corretora e intermediadora, não é responsável pela tomada de decisões de investimento do apelante no tocante às operações a descoberto (ID 64361105 – pág. 3 – item 4), seja à luz do que dispõe o contrato, seja à luz do que dispõe a legislação aplicável (Lei no 10.214/2001). De mais a mais, extrai-se dos autos que o apelante é bancário e analista de sistemas (ID 64361049) e, na plataforma mantida pela corretora, era classificado com perfil financeiro agressivo (ID 64361052 – pág. 2), o que demonstra sua consciência e aptidão técnica de entender os riscos e a álea natural de investimentos no mercado financeiro que aduziu, contratualmente, operar por conta própria (ID 64361049 – pág. 3 – item 7), sujeitando-se às regras do contrato de intermediação e custódia e outras avenças (ID 64361050) e ao manual de risco da instituição (ID 64361051), o que contempla as exigências de aporte adicional de garantias para a realização de operações no mercado financeiro (Lei no 10.214/2001), o que no caso dos autos não foi promovido pelo apelante. Não há que se falar, ao contrário do que quer fazer crer o apelante, em vício de consentimento. Aliás, a perícia também foi clara em assentar que o apelante prosseguiu realizando investimento em venda a descoberto até o estabelecimento da descontinuidade, por ausência de garantias, pela apelada (ID 64361105 – pág. 15), dele sendo exigidas salvaguardas para as operações, jamais prestadas (ID 64361105 – pág. 16), de sorte que o encerramento automático de posições do apelante representou mecanismo de segurança da própria bolsa de valores e da própria corretora para o resguardo da liquidez dos ativos negociados. Em arremate, ao contrário do que pretende fazer prevalecer o apelante, a perícia foi elucidativa no sentido de que não é possível atribuir o risco à realização de vendas a descoberto à corretora, pois a venda e compra de tais ativos é faculdade do investidor (ID 64361105 – pág. 17), inexistindo demonstração, ainda que mínima por parte do apelante, de que a apelada tenha agido em inobservância das regras contratuais e regulatórias pertinentes. Assim, ausente demonstração de conduta ilícita pela corretora, não há nada que justifique a pretensão indenizatória ora alinhada em seu desfavor, tampouco o reconhecimento pretendido de vício de consentimento nas negociações. (ID66695362). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Os referidos vetos sumulares também impedem a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido, entre outros, no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. Determino que todas as publicações e intimações da parte recorrente sejam feitas em nome do advogado ERALDO CAMPOS BARBOSA, OAB/DF 34.482, e as da parte recorrida, por sua vez, sejam expedidas conjunta e exclusivamente em nome dos advogados PEDRO MADUREIRA DE PINHO, OAB/RJ 146.853 e FABIANO CUNHA DE ALMEIDA, OAB/RJ 144.640. Por fim, não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento das verbas de sucumbência, incluindo os honorários advocatícios, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023